Tribunal: TJDFT
Processo: 0747855-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747855-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.S.P. representada por J.F.P.J., com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência para custeio de bomba de insulina do Sistema Minimed 780G MMT, da empresa Medtronic, bem como o fornecimento dos insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1. Explica que o agravante é portador, desde 2022, de Diabetes mellitus tipo 01, obesidade e hipertensão, fazendo regular acompanhamento médico, e, para garantir melhor qualidade de vida foi indicado o uso de bomba de insulina com sistema integrado automatizado. Esclarece que a criança apresenta quadros de variabilidade glicêmica e hiperglicemias de difícil controle. Há risco de descontrole do diabetes pelas consequências das complicações crônicas da doença. Ressalta que a família não tem condições de custear o tratamento indicado, razão pela qual solicitou o fornecimento pelo plano de saúde. Requer a concessão da tutela antecipada de urgência, para que seja garantido o início imediato do tratamento da agravante, com o fornecimento da bomba de insulina e demais itens necessários. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar concedida. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por P.S.P., representado por J.F.P.J., em face do BRADESCO SAÚDE S/A, requerendo a condenação do réu ao fornecimento, por prazo indeterminado, do Sistema de Infusão Contínua de Insulina Medtronic Minimed, modelo 780G. A decisão ora agravada proferida nos autos originários, indeferiu o pedido sob argumento de que está ausente a probabilidade do direito, além da inexistência do perigo de dano, ressaltando a possibilidade da espera da marcha processual por se encontrar em tratamento com outra bomba de insulina. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, consta do relatório médico trazido aos autos, a explicação detalhada do quadro de saúde do agravante, e a explicação ao afinal de esse sistema permite evitar hipoglicemias e hiperglicemias, frequentes na idade, e permitiria um tratamento intensivo e seguro. A controvérsia a ser dirimida no presente caso se restringe à análise da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No laudo médico apresentado não qualquer indicação de que o tratamento pleiteado e os insumos, se trata de uma emergência, nos termos da Lei 9656/98, art. 35-C. Ao contrário, consta que o agravante faz outro tratamento para controle da glicemia. Em uma análise superficial não há indícios de risco de vida ou de lesões irreparáveis para o agravante, apenas os genéricos e hipotéticos por se tratar de uma doença crônica. A excepcionalidade do caso, que poderia indicar a obrigatoriedade da cobertura, depende de dilação probatória, portanto inviável na via estreita do agravo de instrumento. Necessário pelo menos aguardar o contraditório. De toda sorte, o Enunciado no 18 do CNJ preceitua que sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019. Nesse sentido, é importante ratificar a necessidade de avaliação do caso concreto pelo NATJUS a fim de viabilizar a análise do mérito da demanda, quanto à recomendação ou não do medicamento em questão pelo agravante, uma vez que a análise de relatórios realizados em casos de outros pacientes, muito embora possuam o mesmo diagnóstico, pode não atender às especificidades que permeiam o caso do agravante. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital